Tribunal: TJSP
Processo: 0000142-78.2020.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000142-78.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
FRANCISCA LEILA ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso para manter integralmente a r. decisão
agravada e, consequentemente, sustar cautelarmente o regime aberto, com a fixação
provisória do mesmo regime, vencido o relator sorteado, que fara declaração de voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, vencedor,
SÉRGIO MAZINA MARTINS, vencido e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000142-78.2020.8.26.0268 -
2
Voto no 11.983
Agravo em Execução Penal no 0000142-78.2020.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante: FRANCISCA LEILA ARAÚJO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Mazina Martins (Voto n.o 12.846)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Adotado o relatório de voto do digno Relator sorteado, peço vênia
para divergir do entendimento exposto por Sua Excelência, que propôs à
Turma julgadora a anulação da decisão do Juiz das Execuções, lançada às
fls. 71/72 dos respectivos autos originários da execução (0005125-
91.2018.8.26.0268), que determinou a sustação cautelar do regime aberto,
fixando provisoriamente o mesmo regime.
Do exame dos documentos que instruem o presente agravo, infere-se
que três tentativas foram empreendidas para a localização da sentenciada
Francisca Leila Araújo para o cumprimento da pena no regime aberto,
embora devidamente cientificada de suas obrigações em audiência de
advertência (fls. 30/31 - autos da execução).
Respeitado o entendimento diverso, é desnecessária nova citação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000142-78.2020.8.26.0268 -
3
processo de execução. Embora autônomo, o processo de execução penal
não exige novo chamamento a juízo, por meio da citação. Não se instaura
uma nova relação processual, dá-se continuidade àquela já existente no
processo de conhecimento.
O sentenciado - quando não declarado revel nos autos do processo
de conhecimento - tem plena ciência do édito condenatório e da fase
subsequente que é a execução das reprimendas. Para tanto, é suficiente
para o cumprimento da sanção que a condenação resulte definitiva,
incumbindo ao Juízo das Execuções a expedição da Guia de Recolhimento
(art. 105 LEP) ou documento equivalente para as outras espécies de
reprimendas. E para tanto, é dever do sentenciado manter atualizado o seu
endereço para as devidas intimações, tal como determina art. 367 do CPP.
Nesse sentido:
"Entendo não ser cabível, no processo penal, a
distinção entre ações de conhecimento, execução e
cautelares, porque a única existente é a de
conhecimento. A execução penal não é ação, porque
não há pedido de tutela jurisdicional específica. Trata-
se de um procedimento complementar à sentença com
incidentes próprios. A execução se realiza por força
da própria sentença, que já tem carga executiva.
Executa-se por ordem do juiz, per oficiumiudicis,
independentemente da instauração de nova relação
processual. A situação assemelha-se à execução
imprópria do processo civil, das chamadas sentenças
de força." (GRECO FILHO, Vicente. Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000142-78.2020.8.26.0268 -
4
processo penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2012. p. 169).
E, no caso, também é desnecessária nova intimação da agravante, já
procurada no endereço contido nos autos e não localizada, não obstante
cientificada de suas obrigações em audiência de advertência, como já
enfatizado.
Diga-se o mesmo quanto à intimação por edital, pois do que se extrai
do exame dos autos da execução não há informação de que se trate de ré
revel no processo de conhecimento.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RÉU REVEL, EM LUGAR INCERTO E NÃO
SABIDO. CONDENAÇÃO À PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS. DESATENDIMENTO A INTIMAÇÃO
POR EDITAL. CONVERSÃO DO ART. 181, § 1°, "A",
DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cabível a intimação por edital na fase da
execução se o réu foi declarado revel durante o
processo de conhecimento (não compareceu aos autos
depois de citação e intimação pessoal) e não se obteve
sucesso na nova tentativa de sua cientificação pessoal
para iniciar o cumprimento de penas substitutivas,
uma vez que mudou de residência sem comunicar o
Juízo. 2. Não há que se falar em nulidade da
comunicação, pois, a teor dos julgados desta Corte,
descumprido o dever de manter endereço atualizado
nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o
Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências
a fim de encontrar o novo local de paradeiro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000142-78.2020.8.26.0268 -
5
sentenciado.
3. A pena restritiva de direitos será convertida quando
o condenado revel desatender a intimação por edital
(art. 181, § 1°, "a", da LEP). Mesmo com a prisão, o
Juiz poderá oportunizar a justificativa de sua falta,
com a possibilidade de retorno ao cumprimento da
sanção substitutiva.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 474.944/SC, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
02/04/2019, DJe 10/04/2019)
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso para manter
integralmente a r. decisão agravada e, consequentemente, sustar
cautelarmente o regime aberto, com a fixação provisória do mesmo
regime.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR DESIGNADO